Tribunal: TJSP
Processo: 1021957-74.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória. Ausência de prova de que o autor tenha celebrado os contratos questionados. Reconhecimento da fraude mantido. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição do indébito da forma simples. Sentença de procedência alterada. Recurso parcialmente provido.